Tribunal: TJDFT
Processo: 0739981-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. FILMAGENS. DEPOIMENTO DE USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE.
I – Inviável a absolvição do réu, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às filmagens dos fatos que antecederam a abordagem, bem assim as condições do flagrante, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III – Nos termos do § 2o do art. 28 da LAD, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
IV – Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a posse para consumo pessoal, quando as circunstâncias da prisão em flagrante indicam com a certeza necessária que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita.
V – A suspensão condicionada da pena não pode ser aplicada quando concedida a substituição da pena por restritivas de direitos.
VI – Recurso conhecido e desprovido.